Tribunal: TJSP
Processo: 1100697-37.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
Ação inibitória (uso indevido de direitos autorais) c.c. indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento. Objeto da ação que se refere à prática de violação de direito autoral, concorrência desleal e respectiva indenização pela prática de ato ilícito. Autora que é detentora dos direitos de propriedade intelectual sobre os personagens MENINO-GATO, CORUJITA e

Ementa:
Ação inibitória (uso indevido de direitos autorais) c.c. indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento. Objeto da ação que se refere à prática de violação de direito autoral, concorrência desleal e respectiva indenização pela prática de ato ilícito. Autora que é detentora dos direitos de propriedade intelectual sobre os personagens MENINO-GATO, CORUJITA e LAGARTIXO. Uso indevido, pela ré, comprovado. Deliberado intuito de aproveitamento parasitário da apresentação visual dos personagens, com possibilidade de confusão do público consumidor e captação indevida de clientela. Proteção pretendida que se justifica. Procedência da demanda para condenar à ré a se abster de utilizar os personagens objeto da lide, com condenação à indenização pelos danos materiais e morais. Sentença reformada. Recurso provido.